Tribunal: TJDFT
Processo: 0713431-55.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ECA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. REGULARIZAÇÃO DA POSSE DE FATO DA MENOR. DELEGAÇÃO VOLUNTÁRIA DA CUSTÓDIA AOS AVÓS. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE ATENDE AOS INTERESSES DA CRIANÇA.
1. A guarda integra um complexo de direitos e deveres que, todavia, não excluem o poder familiar dos pais biológicos, conforme premissas do art. 1634 do Código Civil. Corresponde, em síntese, a atributo integrante do poder familiar e dela não deriva filiação civil, servindo a guarda excepcional do art. 33, §2o do ECA, a regular a posse de fato de menor, mediante a prestação de compromisso.
2. A análise da situação familiar, individual e peculiar vivida pela criança, a quem precipuamente deve-se considerar o interesse, sugere, no caso concreto, a modificação da guarda, haja vista a necessidade de regularização da posse de fato da menor, que já se encontra residindo com os avós paternos, tendo-se em conta a importância do exercício dos direitos da criança, em especial à saúde e à educação, que lhe são conferidos pela Lei e que devem ser efetivamente resguardados e inspecionados pela Justiça.
3. Apelação conhecida e provida.